Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE SUFICIENTES INDÍCIOS. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo (CPC, art. 134, §4o), apontando os específicos motivos fáticos e jurídicos que a recomendariam e apresentando as provas de que dispõe para subsidiar sua alegação ou indicando os elementos que embasariam o requerimento, que serão apreciados, naturalmente, durante o processamento do incidente, após a manifestação dos possíveis atingidos.

2. Dessa forma, a apresentação de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso da personalidade jurídica) é suficiente para que seja determinada a instauração do incidente requerido.

3. No particular, os indícios da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte da agravada restaram suficientemente alegados e apontados pela agravante, notadamente, pelo fato de a empresa executada constar, junto à Receita Federal, com situação cadastral “INAPTA” – por motivo de omissão de declarações; não haver qualquer patrimônio penhorável, consoante se denota das pesquisas efetuadas, sequer existindo conta bancária em seu nome, malgrado tenha vultoso aporte econômico; e posto que houve alteração contratual com saída dos sócios originários sem regularização da situação cadastral, não mais vindo exercendo suas atividades empresarias no endereço indicado como sua sede comercial, tendo sido inclusive citada por edital.

4. O que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos legalmente estabelecidos na medida em que o contexto fático-jurídico alegado, conjugado a prova ainda superficialmente examinada, consubstancia indicação suficiente quanto à possibilidade, em tese, de ocorrência do abuso da personalidade jurídica, o que confere supedâneo ao juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Agravo de instrumento provido.